Tribunal: TJPA
Processo: 0006244-17.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0006244-17.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 2° VARA CRIMINAL
APELANTE: FRANK DA SILVA ARCE - Adv. ANA CARLA CUNHA
APELANTE: JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO - Def. P EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES DO COUTO BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. 2) APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM MÁXIMO PATAMAR. IMPOSSIBILIDADE. 3) SUBSTIUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROVIMENTO. 4) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
1.
A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise da magistrada que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.
2.
Ao efetuar aplicação da diminuição, na terceira fase da dosimetria, o Julgador deve fundamentar a decisão sob pena de violação ao art. 93, IX da CF/88. O efeito devolutivo da Apelação autoriza o Tribunal manter a sentença condenatória, injetando fundamentos idôneos, sem ferir o princípio do
non reformatio in pejus
. Neste mister, imperioso destacar que trata-se de 15.690 (quinze mil, seiscentos e noventa gramas) de cocaína, substância de alto poder viciante, além da forma de acondicionamento, tendo os meliantes utilizado-se de fundo falso no veículo na tentativa de se eximirem da responsabilidade penal, razão pela a qual torna-se impossível a aplicação do patamar máximo de redução do art. 33, §4º da Lei de Drogas, vez que o patamar adotado atende aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.
3.
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente por outras restritivas de direito, ante o não preenchimento de requisito legal para tanto, qual seja, o
quantum
da pena a ele imposta, em conformidade com o art. 44, do CPB;
4.
A pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa ou redução de seu pagamento, não tem previsão legal. É possível o parcelamento desta ante o juízo da execução, desde que, demonstrada a incompatibilidade com a situação financeira do réu.
5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 23ª sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias vinte e um e vinte e oito de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de Apelações Penais interpostas por
FRANK DA SILVA ARCE e JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 2º Vara de Criminal de Belém, que os condenou pelo delito tipificado no art. 33 da lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO.

Narra a inicial que no dia 08 de abril de 2015, agentes da Policia Federal foram acionados pelo APF Oswaldo para realizarem barreira policial no Posto da Policia Rodoviária Estadual, no início da PA-483, objetivando averiguar notícia de que o veículo FIAT/UNO, placa NTC-3612, estaria transportando drogas para a cidade de Belém-PA. Os policiais então, iniciaram o processo de fiscalização e avistaram o veículo indicado parado no acostamento com o sinal de alerta ligado, com uma pessoa em seu interior, posteriormente identificado como José Francisco, sendo que outro veículo modelo FIAT/SIENA, placa NSP-2380, com dois indivíduos identificados posteriormente como Sérgio Roberto e Frank da Silva, parou ao lado do veículo FIAT que estava no acostamento.

Narra também a inicial acusatória, que quando os policiais iniciaram a abordagem dos denunciados, os réus Sérgio Roberto e Frank da Silva arrancaram com o veículo em direção aos agentes federais, os quais atiraram nos pneus do automóvel, fazendo com que eles parassem, sendo que ao serem questionados, os réus demonstraram se conhecer e apresentaram versões contraditórias sobre o ocorrido e, após a revista nos veículos, foram encontradas substâncias entorpecentes que aparentavam a droga conhecida vulgarmente como cocaína. Por tais fatos, os apelantes e seu corréu Sérgio Roberto Lacerda Ferreira foram denunciados por violação ao art. 33, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade ¿trazer consigo¿.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e os apelantes condenados nos termos ao norte delineados, sendo seu corréu absolvido.

Inconformados com a sentença prolatada, os réus interpuseram recursos de apelações: O recorrente JOSÉ FRANCISCO, pleiteou tão somente sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. O apelante FRANK DA SILVA também pleiteou: a absolvição por negativa de autoria. Alternativamente, pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao §4º, do art. 33, da lei 11.343/06 em grau máximo, e por consequência, pede a substituição de pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos. Por último, pede a redução da pena de multa aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto por JOSÉ FRANCISCO, e pelo provimento da apelação do recorrente FRANK DA SILVA, com sua consequente absolvição.
O Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, e no mérito pelo
Parcial provimento,
para uma nova análise da dosimetria de pena, no que se refere ao quantum de incidência do §4º do art. 33, da lei de drogas, com consequente repercussão no regime de cumprimento de pena.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
DA ABSOLVIÇÃO:

O mérito recursal cinge-se em questionar as provas da autoria delitiva, pleiteando a absolvição dos apelantes. Para tanto, argumenta que o arcabouço probatório é frágil no sentido de que, dele não extrai a certeza de que os apelantes eram responsáveis pela droga. Não lhe assiste razão, conforme passo a demonstrar.

Nesse diapasão, quanto à autoria, destaco que o fato de os recorrentes terem afirmado em juízo que a droga não lhes pertencia, que apenas eram responsáveis pelo transporte do veículo, afirmando ainda que desconheciam a presença da droga, não são fatores que possuem o condão de elidir a condenação ora objurgada, isso por que, compulsando os autos, verifica-se que as alegações defensivas são meramente fantasiosas.

Nesse ponto, consigno que os depoimentos dos Policiais Federais, que efetuaram a prisão dos recorrentes a e apreensão do material, são essenciais para deslindar a autoria delitiva ora em tela, motivo por que destaco parte dos depoimentos colhidos na instrução processual:

A testemunha
Pedro Henrique Gomes
, Policial Federal, que participou da prisão dos apelantes, assim declarou:
¿Que é Agente de Polícia Federal e no dia dos fatos foi acionado pelo Chefe Oswaldo para fazer uma barreira policial na BR,
pois haveria um carro trazendo drogas para Belém
; que só tinham dados do veículo, mas não do condutor; que foram almoçar e no retorno encontraram o veículo que estavam procurando parado no acostamento com pisca ligado; que deram a volta e entraram numa vicinal e ficaram esperando algum encontro; que em seguida chegou um carro Siena e passou devagar e deu a volta e na hora que chegou no carro parado buzinou e os dois condutores travaram conversa
; que perceberam que os ocupantes do Siena conheciam o motorista
;
que abordaram o carro Siena e o motorista tentou sair para cima dos policiais que dispararam no pneu
; que separaram os acusados e viram que eles se conheciam, mas não tinham a mesma versão do que estavam fazendo ali;
que viram que havia um fundo falso no veículo e o apreenderam e levaram até a delegacia; que retiraram o fundo falso e encontraram a droga
; que a droga estava no Fiat Uno que estava parado;
que pela forma como foi a chegada dos acusados que ocupavam o Siena dava para ver que se conheciam
; que no veículo havia um tonel de gasolina; que o Fiat Uno teve uma pane seca; que o Fiat Uno foi levado em comboio e chegou na Superintendência normalmente; Que
quem estava conduzido o Fiat era o acusado José Francisco
e o Siena era Sérgio Roberto,
estando Frank de passageiro
¿.

A testemunha
Oswaldo Batista Barbosa
, Policial Federal, que participou da prisão do apelante, assim declarou:
¿Que é Agente de Polícia Federal e
recorda dos 3 acusados
; que sabe que o réu SERGIO já foi investigado por contrabando; que coordena a delegacia de repressão as drogas;
que recebeu contato de uma denúncia que falava das características de um veículo
; que conduziria droga para o acusado SERGIO;
que montou uma equipe e no dia dos fatos quando chegou o carro já tinha sido abordado
;
que chegou ao local e as histórias eram conflitantes
;
que José Francisco da conceição disse que foi contratado apenas para transportar o veículo
; que no momento da denúncia já houve ligação entre a droga e o acusado SERGIO; que no momento que acharam a droga no carro, dentro das dependências da PF o depoente estava despachando as providências; que foi o próprio depoente quem recebeu a notícia de crime; que não mantém gravações das denúncias efetuadas; que se tratam apenas de denúncias anônimas e servem como indícios para o início da investigação; que não presenciou o momento da abordagem; que o carro objeto da denúncia estava no prego; que foram em comboio até a superintendência de polícia federal¿.

Assim, dos depoimentos dos policiais federais que participaram da diligência que prendeu os apelantes, é possível constatar que de fato estes agiram em conluio para transportar considerável quantidade de material entorpecente, sendo que a jurisprudência já firmou entendimento segundo o qual "os depoimentos prestados por Policiais, quando suas declarações forem coerentes, merecem acolhimento, uma vez que não infirmadas por outras provas. Porque não faria sentido o Estado credenciar agentes para exercer o serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e depois lhe negar crédito quando fossem prestar contas acerca de suas tarefas no exercício da função" (TJSC, Apelação Criminal n. 2009.006293-5, de Chapecó, rel. Des. Rui Fortes, j. em 4/5/2010), conforme segue:
PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR. ALEGAÇÕES FINAIS APÓCRIFAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À AUTENTICIDADE. MERA IRREGULARIDADE. LACUNA SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. REJEIÇÃO - INSTRUÇÃO. PROVAL ORAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. FORÇA PROBATÓRIA. FÉ PÚBLICA DE SUA ATUAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIA. PROVAS CONVERGENTES PARA FORMAÇÃO DA CULPA DO ACUSADO. CONDENAÇÃO. LEGALIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - (...) III - O depoimento prestado por Policiais Militares possui força probante em razão da fé pública que é apanágio de seus atos, na condição de agentes públicos no exercício do poder de polícia ostensiva do Estado. IV - Se o acervo probatório é claro e suficiente à formação da culpa imputada ao agente criminoso, uma vez que demonstradas a materialidade e a autoria dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia, a condenação torna-se em corolário da instrução processual. (TJMG, APR 10647140080175001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, publicação: 26/06/2015).
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, DA LEI Nº 9.503-97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS INCRÉDULOS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente.
(2017.02737411-89, 177.439, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-20, Publicado em 2017-06-30)

As declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções.

Pois bem, em que pese as alegações defensivas de José Francisco, aduzindo que desconhecia a presença da droga no veículo, e que inexistem provas de que pertenciam a ele, restou claro que a conduta delituosa do recorrente se molda ao disposto no art. 33, da lei 11.343/06, na modalidade
trazer consigo
.

Resta ainda evidente, que a expressiva quantidade de droga apreendida no automóvel que o apelante dirigia (quinze mil e seiscentos e noventa gramas de cocaína) destinava-se ao comércio, tanto pela quantidade como pela forma como estava acondicionada - embalagens plásticas.

O Apelante não trouxe aos autos alegações razoáveis para dar credibilidade aos seus argumentos, a saber, o fato de ser pedreiro, de conhecer o comparsa esporadicamente, contudo, aceitando seu pedido de fazer o transporte de veículo de Manaus, indo com o automóvel de barco até Santarém e depois, conduzindo-o pela transamazônica, passando pela PA-150, Alça Viária, chegando até Belém, objetivando entregar o veículo novamente para Frank, que o levaria até Fortaleza, por uma quantia de R$ 2.000,00.

Quanto ao apelante Frank Arce, a defesa sustenta que não há como provar que a droga pertencia a ele. Para melhor análise do pleito, destaco o depoimento do apelante:

Em juízo, ele declarou que:
¿
que foi o depoente quem contratou a viagem do FIAT UNO a pedido de um terceiro conhecido por ¿Jiboia¿
(...) que costuma alugar carro do ¿Jiboia¿ (...)
que o depoente contratou o apelante José Francisco para levar o carro de Manaus até Belém

(...) que pagaria dois mil reais pelo serviço

(...) que o depoente iria receber o carro em Belém e iria leva-lo à Fortaleza a pedido do ¿Jiboia¿
(...)
que nunca desconfiou da existência da droga no veículo
(...) que Sérgio Roberto foi busca-lo no aeroporto de Belém (...) que pediu para José Francisco ficar em algum hotel pela BR, que por lá se encontrariam (...)
que o depoente não iria receber nada pelo trabalho, que foi o depoente quem comprou a passagem
(...)
que o depoente iria arcar com todas as despesas até Fortaleza
(...) que fez tudo como favor à JIBOIA (...) que foi encontro de José Francisco, pois ele havia ficado sem gasolina na estrada (...) que quando se encontraram na estrada, os policiais fizeram a abordagem (...) que o depoente ficou sem reação (...)
que o depoente só queria retribuir favores ao JIBOIA
(...)¿.

Da análise do depoimento, percebe-se de pronto que os fatos apresentados pelo apelante são inverossímeis. O recorrente afirma que se submeteria a toda a logística de transporte do veículo, sem receber nada, ou seja, a título de favor. Afirma, ainda, que não desconfiou em nenhum momento que o carro transportava elevada quantidade de drogas, apesar de ter conhecimento de que o destino Manaus - Fortaleza é conhecido como rota de tráfico, e que arcaria com todas as despesas da viagem de Belém à Fortaleza, para retribuir favores ao ¿Jiboia¿;

Nesse sentido, conclui-se que o apelante Frank Arce foi responsável por toda a logística de transporte da droga, sendo que suas alegações defensivas são frágeis e não encontram qualquer amparo nos autos, devendo ser mantida sua condenação nos termos do art. 33 da lei 11.343/06.

Diante disso,
a materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.
Portanto, mantenho a condenação pelo disposto no art. 33, da lei 11.343/06.
QUANTO A APLICAÇÃO DO §4º, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM MÁXIMO PATAMAR:

A defesa do recorrente Frank da Silva sustenta a aplicação do referido benefício em seu máximo grau, qual seja, em 2/3, alegando que o apelante preenche todos os requisitos necessários para tanto.

Sustenta, ainda, que o art. 617 do CPP garante que o TJE/PA não pode introduzir novos argumentos não considerados pelo MM. Juízo
a quo
para manter a decisão. Vejamos o que dispõe o referido artigo:
Art. 617: O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos
arts. 383
,
386
e
387
, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.

Da simples leitura do artigo em comento, verifica-se que existe aplicação apenas do princípio atinente a vedação ao
reformatio in pejus.
No caso em comento, o Julgador sequer fundamentou os motivos que o levaram a não fixar no patamar máximo de redução do art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Com isso, não desconheço que o MM. Juízo
a quo ¿não está obrigado a aplicar o máximo da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas quando presentes os requisitos para concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para fixar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto - (STF, HC 106611 MG, Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 15/02/2011)¿.
Contudo, entendo que afronta o art. 93, IX da CF/88, a ausência de justificação do Julgador quando não aplicar o patamar máximo de redução, sendo a matéria noticiada em 03/03/2017, no STJ,
in verbis:
Embora o magistrado não seja obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena quando presentes os requisitos do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (Lei 11.343/06) - primariedade, bons antecedentes, não vinculação a organizações criminosas nem a prática delitiva habitual -, a opção por uma fração menor que o limite de dois terços deve ser concretamente fundamentada. (STJ,
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Tr%C3%A1fico-privilegiado:-redu%C3%A7%C3%A3o-de-pena-em-patamar-inferior-ao-admitido-por-lei-exige-fundamenta%C3%A7%C3%A3o
, acesso em 04/10/2018).

Quanto ao tema, verifico que o MM. Juízo
a quo
apenas aplicou a diminuição em 1/6 (fl.140) sem apresentar fundamentos para tanto, ferindo ao disposto no art. 93, IX da CF/88.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015), bem como no HC 349015/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2016, no qual se consignou que ¿
a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito- exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem [...]¿.

Pois bem, o disposto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 é aplicável ao caso em comento, tendo em vista que, para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, como de fato ocorre.

Ocorre que, para definir o grau de incidência do benefício, deve-se também levar em conta a quantidade e a natureza da droga. No caso em comento, trata-se de 15.690 (quinze mil, seiscentos e noventa gramas) de cocaína, substância de alto poder viciante, além do que, a droga estava escondida em um fundo falso do veículo, na tentativa de servir como álibi dos réus para alegarem seus desconhecimentos acerca da sua existência, razão pela a qual tenho por impossível a aplicação do patamar máximo de redução do art. 33, §4º da Lei de Drogas, vez que o patamar adotado atende aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Restando a pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, impossível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, conforme preleciona o art. 44, I do CP.
DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA:

O recorrente, pede ainda, a redução da pena de multa aplicada, qual seja, de 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, sob alegação de que a situação econômica do réu não suporta o pagamento, pelo que pede seja fixada no menor valor possível.

Pois bem, razão não lhe assiste. A pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa ou redução de seu pagamento, não tem previsão legal. Vejamos:
¿(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Inviável, portanto, a pleiteada redução, calcada unicamente, na situação econômica que eventualmente ostente. Rejeito o recurso também neste ponto. É possível o parcelamento desta perante o juízo da execução, desde que, demonstrada a incompatibilidade com a situação financeira.

Por todo o exposto, conheço dos recursos, porém nego-lhes provimento nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator